Tribunal: TJPA
Processo: 0822888-21.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822888-21.2023.8.14.0401

APELANTE: ROBERTO LISBOA CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL 0822888-21.2023.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM:
1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA

APELANTE:
ROBERTO LISBOA CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

ADVOGADO:
RONALDO COSME TEIXEIRA VALEZI – OAB/PA 21.572

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IRRELEVÂNCIA DO CONTEÚDO DA COMUNICAÇÃO. NATUREZA FORMAL DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO TÁCITA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por
ROBERTO LISBOA CUNHA
contra sentença da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime de
Descumprimento de decisão judicial que deferiu Medidas Protetivas de Urgência
(Art. 24-A, Lei nº 11.340/2006), à pena de 4 (quatro) meses de detenção em regime aberto (
art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP)
, substituída pela pena restritiva de direito de prestação de serviço à comunidade cumulativa com a participação em atividades educativas sobre a questão de gênero (
art. 44, § 2º, do CP)
e indenização de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais em favor da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:(i) verificar se há elementos suficientes para a condenação; (ii) verificar se realmente foram enviadas as mensagens a vítima
ELISA FERREIRA MOURA CUNHA, desobedecendo a ordem judicial;
(iii) estabelecer se é possível a revogação tácita das medidas protetivas, ou seja, se enviar mensagens de cunho conciliatório afastaria a ilicitude da conduta do réu, face a vítima não ter bloqueado o réu, e as partes atualmente manterem uma relação respeitosa sobre as questões dos filhos; (iv) analisar possível excesso na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A autoria e materialidade do delito restam indubitáveis, culminando com a condenação lastreada em firme e coerente relato da vítima, corroborado pela confissão do réu e pelos prints das mensagens enviadas pelo réu à ofendida em data posterior à sua intimação.

3.2. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência
(Art. 24-A, Lei 11.340/2006) é de natureza formal, consumando-se

quando o réu realiza a conduta proibida.

3.3. A ordem judicial deve ser respeitada e somente pode ser revogada pelo Juízo competente, então não prospera a alegação da defesa de revogação tácita das medidas protetivas, face a vítima “ter optado por receber as mensagens” via WhatsApp do réu e não ter bloqueado.

3.4. A alegação de excesso na condenação é desarrazoada. Aplicação correta da dosimetria da pena, considerando negativa apenas a circunstância judicial relativa aos motivos do crime. Jurisprudência pacífica na exasperação da pena-base quando uma única circunstância judicial é desfavorável.

3.5. O dano moral
in re ipsa
(presumido) em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso, independentemente de instrução probatória específica, conforme entendimento firmado no Tema 983/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (Art. 24-A, Lei 11.340/2006) possui natureza formal, sendo consumado ao transgredir o agente a ordem judicial imposta, independentemente do conteúdo da conduta ou da eventual 'reaproximação' da vítima.

A indenização por danos morais decorrente de violência doméstica é devida quando o pedido for expresso, sendo o dano presumido
(in re ipsa),
independentemente de instrução probatória específica.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts.
33, § 2º, alínea “c”,

44, 59, 65, III, “d”, e 147; CPP, arts. 387, IV, 593, I; art. 24-A, Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF 07006752020238070009 1897781, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 25/07/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 05/08/2024; TJ-DF 07006752020238070009 1897781, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 25/07/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 05/08/2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Desembargador(a) _________________________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ROBERTO LISBOA CUNHA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, que o condenou a
pena definitiva em 04 (quatro) meses de detenção
, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, cumulada com a condição de participar de cursos ou atividades educativas referentes à questão de gênero, e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à título de danos morais em favor da vítima, pela prática do crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência, tipificado no Art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Oferecimento da denúncia – 01/12/2023 (ID
23573565
- Pág. 1
).

Recebimento da denúncia – 05/12/2023 (ID
23573566
- Pág. 1).

Resposta a acusação – 05/04/2023 (ID
23573587
).

Sentença condenatória – 20/06/2024 (ID
23573614
- Pág. 1).

Inconformado com a sentença condenatória, o réu interpôs Recurso de Apelação –
04/10/2024 (ID
23573624
- Pág. 1)
e nas razões da apelação – 07/10/2024 (ID
23573627
- Pág. 1)

requereu a reforma da sentença, alegando inexistência de dolo, pois não teve a intenção de causar mal, ameaçar ou constranger a vítima, e posteriormente teria acontecido uma aproximação voluntária das partes, a fim de tratar assuntos dos filhos. Por fim, alegou excesso na dosimetria, pugnando pela absolvição e, alternativamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.

O Ministério Público contrarrazoou – 22/11/2024 (ID
23573631– Pág. 1), e a Procuradoria de Justiça, em parecer – 18/12/2024 (ID 24076701 – Pág. 1), manifestaram-se pelo conhecimento e total desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Da AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO para descumprir as medidas protetivas de urgência

A defesa alegou ausência de dolo específico face a inexistência de lesão ou ameaça, visto que as mensagens tinham cunho conciliatório, porém depreende-se dos autos, inclusive com os prints das mensagens e a confissão do réu
Roberto Lisboa Cunha
de ter entrado em contato “umas oito vezes” com a vítima
Elisa Ferreira Moura Cunha,
via mensagens de WhatsApp, na tentativa de uma reconciliação, mesmo tendo plena ciência de todos os termos das medidas protetivas.

Inicialmente, ressalta-se que restam indubitáveis a autoria e a materialidade do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência
(Art. 24-A, Lei nº 11.340/2006)
pelo réu
Roberto Lisboa Cunha
.

Analisando-se os elementos de convicção existentes nos autos, verifica-se que
a autoria é confirmada pelo

interrogatório do réu, que confessou o descumprimento das medidas, e a materialidade está comprovada pela decisão que deferiu as medidas protetivas
(ID
23573614)
, a certidão de intimação do Apelante (ID
23573562 – Pág.8)
, e pelos
prints
das mensagens enviadas pelo réu à ofendida em data posterior à sua intimação, mesmo compreendendo os termos da intimação, insistiu em descumprir a ordem judicial e entrou em contato diversas vezes via WhatsApp com a vítima.

Portanto, com a intimação da decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência de afastamento, o réu passa a ter plena ciência de seus cumprimentos, não havendo que se falar em atipicidade por ausência de dolo.

Destaca-se, neste sentido, o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRAS DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. Impõe-se a manutenção da condenação pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas, se restou demonstrado que o réu tinha conhecimento das cautelares deferidas em favor da vítima e, de forma consciente, violou as proibições de aproximação e de manter contato. O descumprimento de medidas protetivas de urgência é crime formal e se consuma no momento em que o agente realiza a conduta omissiva ou comissiva imposta. Nas infrações penais cometidas no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, as palavras da vítima revestem-se de especial credibilidade, mormente quando confirmadas por outros elementos de prova.

(TJ-DF 07006752020238070009 1897781, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 25/07/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 05/08/2024)

Desse modo, o crime prenunciado no art. 24-A da Lei n.º 11.340/20061 se refere ao descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, sendo o bem jurídico tutelado o bom funcionamento da Administração da Justiça, de natureza indisponível, especialmente para assegurar o respeito, o prestígio e a efetividade da norma legal na proteção da mulher em situação de violência doméstica, uma vez que o descumprimento da decisão judicial viola a autoridade estatal.

Delineadas tais premissas, tem-se que, no caso concreto, inviável o pleito do apelante, pois
os elementos de prova coligidos aos autos consubstanciam a prática do
delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência
(art. 24-A da Lei 11.340/2006), considerando estar em vigor as medidas protetivas de urgência, as quais foram descumpridas, conforme provas nos autos, os quais se mostram firmes, coerentes e harmônicos entre si.

DA NATUREZA FORMAL DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI 11.340/2006)

Não merecem prosperar as argumentações defensivas, apoiadas na ausência de ameaça ou no intuito conciliatório das mensagens, pois não descaracterizam o delito, e muito menos a falta de lesão grave à vítima leva a absolvição do réu.

O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (Art. 24-A, Lei 11.340/2006) é de natureza formal, consumando-se no momento em que o réu realiza a conduta proibida. E o bem jurídico primariamente tutelado é o normal funcionamento da Administração da Justiça, assegurando a garantia da potestade estatal.

Esse, aliás, é o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que é prescindível a constatação de especial finalidade do acusado para a consumação do delito. Veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRAS DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. Impõe-se a manutenção da condenação pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas, se restou demonstrado que o réu tinha conhecimento das cautelares deferidas em favor da vítima e, de forma consciente, violou as proibições de aproximação e de manter contato. O descumprimento de medidas protetivas de urgência é crime formal e se consuma no momento em que o agente realiza a conduta omissiva ou comissiva imposta. Nas infrações penais cometidas no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, as palavras da vítima revestem-se de especial credibilidade, mormente quando confirmadas por outros elementos de prova.

(TJ-DF 07006752020238070009 1897781, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 25/07/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 05/08/2024)

Destarte
, uma vez ciente da proibição judicial de manter contato, a ação do Apelante de enviar mensagens, por si só, materializa o crime, independentemente de o conteúdo das mensagens ser ou não ameaçador.

DA IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO TÁCITA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DA Lei 11.340/2006

Diante dos argumentos apresentados pela defesa de que a
suposta aproximação voluntária, a não utilização do bloqueio pela vítima, ou o fato de atualmente as partes estarem mantendo contato respeitoso sobre os filhos, conduziria à absolvição ou atipicidade da conduta, não assiste razão. Pois o contato mantido entre acusado e vítima, mesmo que houvesse sido consensual no passado, não implica, por si só, na revogação tácita das medidas protetivas deferidas, e tampouco leva à atipicidade da conduta do réu.

No caso concreto, o Apelante, buscou contato por diversas vezes, assim, violou a ordem judicial imposta para preservar a segurança e a integridade psíquica da ofendida. Inclusive, restou evidente que a vítima não possuía interesse em manter contato, dado o teor dos
prints
e o fato de ter registrado a ocorrência policial (ID
23573561 - Pág. 4)
.

Portanto, alegar que a ofendida "optou por receber as mensagens" e "teria a possibilidade de bloquear as mensagens" é insustentável e implicaria em valoração negativa do comportamento da vítima, que nada contribuiu para o delito.

DA DOSIMETRIA DA PENA (EXCESSO NA PENA-BASE):

A defesa requereu a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando excesso na condenação e que a culpabilidade não deveria ter sido considerada em grau exacerbado.

De antemão entendo prejudicado o pedido, visto que a culpabilidade foi neutralizada pelo juízo sentenciante durante a análise dos vetores judiciais previstos no art. 59 do CP. Vejamos:

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, o comportamento do Condenado não excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime em tela, motivo pelo qual o vetor em apreciação
merece valoração neutra
.

Ainda assim, de ofício, procedo à análise da dosimetria da pena conforme o disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.
Observo que o Juízo
a quo
, na primeira fase da dosimetria (art. 59 CP), considerou negativa apenas a circunstância judicial relativa aos
motivos do crime
, face a não aceitação da separação do casal, e as demais circunstâncias foram valoradas como neutras.

Em sentença, o Juízo
a quo
assim consignou:

Tangente aos
motivos do crime
, tem-se que ele se deu por não aceitação da separação do casal, sendo imperiosa a
valoração negativa da circunstância
judicial epigrafa.

Pelo seu próprio depoimento, o apelante confessou que mesmo ciente das medidas protetivas, tentou contato com a vítima por umas 8 (oito) vezes na tentativa de reconciliação.

Colhe-se dos autos que as ameaças tiveram início quando a vítima se recusou a prosseguir no relacionamento que tinha com o acusado. Em suas ameaças, o acusado afirmava que pegaria as crianças na escola e sumiria com elas. Ou seja, além de buscar impor seu inconformismo e seu desejo de posse sobre a vítima, ainda utilizou os filhos como meio de violência psicológica, o que revela maior reprovabilidade concreta da conduta e autoriza a exasperação da pena-base. Portanto, correta a negativação do referido vetor.

Válido ressaltar, que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável é suficiente para exasperar a pena-base acima do mínimo legal, desse modo, a motivação do crime: "não aceitação da separação", é uma fundamentação concreta e específica que extrapola os elementos inerentes ao tipo penal, justificando o aumento de pena-base.

Sendo assim, a pena-base foi fixada em 06 (seis) meses de detenção, e, na segunda fase, em razão da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), a pena foi reduzida para o patamar definitivo de 04 (quatro) meses de detenção.

Desse modo,
a dosimetria da pena foi devidamente aplicada, devendo a pena final de
04 (quatro)
meses de detenção ser mantida, inclusive com a correta substituição por pena restritiva de direitos de prestação de serviços e atividades educativas referentes à questão de gênero,
c
onsiderando que a fundamentação se mostra idônea, baseada em elementos concretos dos autos e não merece reparos.

DOS DANOS MORAIS

Acerca dos danos morais,
sentença condenou o Apelante ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais em favor da vítima, por ter sofrido reflexos psicológicos da conduta criminosa.

Em casos de violência doméstica, o dano moral é uma indenização em dinheiro fixada pelo juiz criminal com o objetivo de reparar, ainda que simbolicamente, o sofrimento psicológico, a angústia, o medo e a humilhação causados pela conduta do agressor.

E segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nestes casos o dano moral é
in re ipsa
(presumido), ou seja, para que o juiz fixe um valor, não é necessário que a vítima apresente laudos psicológicos ou outras provas complexas para demonstrar que sofreu, basta apenas que a violência seja comprovada e que o pedido seja expresso na denúncia para que a reparação seja concedida.

Sendo assim, na hipótese dos autos, em conformidade com o entendimento pacificado pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ),
foi requerida pelo órgão ministerial na denúncia através do pedido expresso de indenização (ID
23573565 – Pág. 3
), sendo dispensável a prova de que a vítima experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova para sua configuração, tendo o juízo sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio, fixado o valor segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, razão pela qual se confirma o
quantum
indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser pago em favor da vítima, afastando-se o pleito de improcedência da condenação à título de reparação dos danos causados pela infração.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, ___________de _______________ de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Belém, 17/10/2025